Tribunal: TJDFT
Processo: 0025559-38.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0025559-38.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: LUIZ JOSE BARBOSA D E S P A C H O Em atenção ao despacho que determinou a manifestação das partes sobre o novo prazo para novas adesões ao acordo coletivo relativo aos planos econômicos, o apelado requer esclarecimentos sobre o índice de correção da poupança a ser aplicado na proposta de acordo (ID no 75503876). A esse respeito, esclarece-se ao apelado que a adesão se dá exclusivamente por meio do “Portal Informativo de Acordo Planos Econômicos”, cabendo ao advogado do interessado promover a sua habilitação, cuja análise se dá no prazo de sessenta (60) dias corridos1. Atente o apelado que, conforme decidido na ADPF 165, caso a adesão não seja realizada, deverá ser aplicado o entendimento firmado pelo STF, ou seja, que as disposições do acordo coletivo e seus aditamentos deverão ser aplicados a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança. Assim, suspenda-se o curso processual por dois (2) meses, cabendo à apelada informar nos presentes autos o andamento da sua habilitação, para fins de posterior extinção do processo. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator